Tribunal: STF
Processo: HC 100369
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL DA 
   CONDUTA. DESCAMINHO. VALOR DAS MERCADORIAS. VALOR DO TRIBUTO.   LEI 
   10.522/02. IRRELEVÂNCIA PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 
1. O postulado da 
   insignificância é tratado como vetor interpretativo do tipo 
   incriminador, tendo por objetivo excluir da abrangência do Direito 
   Criminal condutas provocadoras de ínfima lesão ao bem jurídico 
   tutelado. Tal forma de interpretação segue pari passu com as medidas 
   legislativas de uma sadia política criminal que visa, para além de 
   uma desnecessária carceirização, ao arejamento de uma Justiça Penal 
   que deve se ocupar apenas das infrações tão lesivas a bens jurídicos 
   dessa ou daquela pessoa individual quanto aos interesses gerais do 
   corpo social. 
2. No caso, a relevância penal é de ser investigada 
   a partir das coordenadas traçadas pela Lei 10.522/02 (lei objeto de 
   conversão da Medida Provisória 2.176-79). Lei que, ao dispor sobre o 
   "Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e 
   entidades federais", estabeleceu os procedimentos a ser adotados 
   pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em matéria de débitos 
   fiscais. 
3. Não há sentido lógico em permitir que alguém seja 
   processado, criminalmente, pela falta de recolhimento de um tributo 
   que nem sequer se tem a certeza de que será cobrado no âmbito 
   administrativo-tributário.
4. Ordem concedida para restabelecer a 
   sentença absolutória.